Tribunal: TJMT
Processo: 1013383-75.2019.8.11.0003
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013383-75.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[UBALDO RODRIGUES LIMA - CPF: 208.242.381-68 (APELANTE), VINICIUS CARLLOS CRUVINEL - CPF: 739.749.191-04 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO LUCIANO - CPF: 236.509.829-00 (APELADO), FERRO VELHOR GLADIADOR (APELADO), VALDEMAR NESTOR DE ARAUJO FILHO - CPF: 033.886.398-25 (ADVOGADO), ANA CLEIA JEAN DE SALES - CPF: 346.640.092-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO DE MELO BEBER - CPF: 303.933.291-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REIVINDICATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL – IMPROCEDÊNCIA COM BASE NA AUSÊNCIA DE PROVA – PRELIMINAR ACOLHIDA – ERROR IN PROCEDENDO – AÇÃO DE USUCAPIÃO – CONEXÃO – SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO DE USUCAPIÃO – NECESSIDADE DE JULGAMENTO SIMULTÂNEO – INOCORRÊNCIA – INOBSERVÂNCIA DO § 1o DO ART. 55 DO CPC/15 – NULIDADE DE AMBAS AS SENTENÇAS CONFIGURADA – RECURSO PROVIDO.

Ocorre cerceamento de defesa, quando o juiz julgar antecipadamente a lide pela improcedência da ação, pela ausência de prova, apesar da parte requer a produção da prova oral.

Uma vez reconhecida a conexão entre duas ou mais ações, é nula a sentença que julga isoladamente uma delas, quando deveriam as ações serem julgadas em conjunto na mesma sentença, nos termos do art. 55. § 1o, do CPC/15.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
UBALDO RODRIGUES LIMA
contra a sentença que julgou improcedente a
Ação Reivindicatória
ajuizada em face de
JOSE ANTONIO LUCIANO e FERRO VELHO GLADIADOR,
extinguindo o processo com resolução do mérito, bem como condenando a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85 do CPC, suspendendo a exigibilidade em relação ao autor, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.

Alega o recorrente, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa, sob o fundamento de que pugnou pela produção de prova oral necessária para o deslinde da controvérsia, mas o juízo
a quo
julgou antecipadamente a lide, pela improcedência da ação, ao fundamento de ausência de comprovação dos fatos alegados.

Sustenta, ainda, a ocorrência de
error in procedendo
, tendo em vista a reunião do processo no 1002461-09.2018.8.11.0003 ter ocorrido após a prolação de sentença na própria audiência de instrução e julgamento, prejudicando, assim, a própria efetivação da conexão.

Aduz que nos termos do art. 55, § 1o, do CPC, os processos de ações reputadas como conexas não deverão ser reunidos, se em um deles já houver sido prolatada a respectiva sentença.

Relata que a reunião dos processos trouxe efetivo prejuízo ao recorrente, pois o processo em apenso já havia tido sua instrução encerrada, com a prolação da respectiva sentença, enquanto o presente feito ainda demandava a produção de outras provas.

Narra que a sentença deve ser cassada, em especial porque o juízo
a quo
se embasou no resultado do processo no 1002461-09.2018.8.11.0003 para julgar improcedente o presente feito, sendo que as partes do litígio sequer são as mesmas, o que por si só demonstra que os fatos mereciam ser mais bem apurados, conforme requerido pelo apelante.

Afirma que a sentença proferida na ação de usucapião em apenso não transitou em julgado, contra qual será interposta a respectiva apelação, podendo o mérito das discussões daquele feito ser rediscutido.

Discorre que os contratos de locação utilizados pelo recorrido para embasar seus argumentos são completamente inválidos e irreais, pois pactuados por quem não seria legítimo para tal, e porque o próprio valor declarado a título de aluguel para os contratos é incompatível com a realidade dos imóveis.

Assevera que estão presentes os requisitos para procedência da ação possessória pelo recorrente, o que imputa na reforma da sentença para julgar o feito procedente.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para: a) declarar a nulidade da sentença, determinando o retorno dos autos para o exaurimento da fase instrutória, através da oitiva das partes e das testemunhas, ante a ocorrência de cerceamento de defesa e afronta ao devido processo legal; b)cassar a sentença recorrida, uma vez que proferida em erro de procedimento, tendo em vista a violação ao § 1o do art. 55 do CPC e ao entendimento sumulado do STJ sob o no 235; ou c) reformar a sentença, uma vez que preenchidos os requisitos para a procedência da presente ação possessória.

As contrarrazões encontram-se aportadas no ID no 211272153, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA E ERROR IN PROCEDENDO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Alega o apelante a ocorrência de cerceamento de defesa, sob o argumento de que foi proferido o julgamento antecipado da lide sem a produção da prova oral, requerida pelo recorrente, tendo o juízo
a quo
julgado improcedente a lide.

Com razão o apelante.

Isto porque, apesar de ser possível que o julgador julgue a lide de forma antecipada, quando entender que não há necessidade de dilação probatória, entretanto, não lhe é permitido julgar improcedente o pedido inicial com fundamento na ausência de prova da parte autora quanto ao alegado, sob pena de cerceamento de defesa.

Nesse sentido:

“AÇÃO REIVINDICATÓRIA – PERÍCIA TÉCNICA REQUERIDA – DEPOIMENTO PESSOAL DOS RÉUS – DECISÃO QUE FUNDAMENTA A IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO ANTE A AUSÊNCIA DE PROVA DO AUTOR – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. É perfeitamente possível que o magistrado julgue a lide de forma antecipada, quando entender que não há necessidade de dilação probatória, entretanto, não lhe é permitido julgar improcedente o pedido inicial com fundamento na ausência de prova da parte autora quanto ao que fora alegado, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5o, LIV e LV, da CF. “Ocorre cerceamento do direito de defesa quando, proferido julgamento antecipado da lide, a alegação da parte é desconsiderada por insuficiência probatória, a despeito de requerimento para sua produção.” (STJ, AgInt no AREsp n. 184595/SP, 4a Turma, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 29.08.2017).

(TJ-MT 00014942720108110046 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 02/06/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/06/2021)

No caso em tela, denota-se que intimadas as partes a especificarem as provas que pretendiam produzir, a parte autora requereu a produção de prova oral, conforme ID no 211270846.

Contudo, ato contínuo, o juízo
a quo
julgou antecipadamente a lide, pela improcedência da ação, com fundamento na ausência de prova, violando os princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme disposto no art. 5o, LIV e LV, da Constituição Federal.

Ademais, verifica-se que no caso, o juízo
a quo,
também incorreu em
error in procedendo
.

Isto porque, nos termos do § 1o do art. 55 do CPC/15, os processos de ações reputadas como conexas não deverão ser reunidos se em uma delas já houver sido prolatada a respectiva sentença,
in verbis:

“Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou causa de pedir.

§ 1o. Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salve se um deles já houver sido sentenciado.”

No caso, trata-se de Ação Reivindicatória com Pedido Liminar proposta pelo apelante em face de JOSE ANTONIO LUCIANO e FERRO VELHO GLADIADOR, onde se discute a posse de três lotes de terreno,

individualizados e descritos nas matrículas no 80.542, 104.623 e 104.624 do CRI de Rondonópolis/MT, adquiridos através de Carta de Adjudicação no ano de 2016.

Citado, o requerido ofertou contestação no ID no 211269936, informando ser inquilino do Sr. ROBERTO DE MELO, bem como que existe uma ação de Usucapião movida pelo Sr. ROBERTO DE MELO em face do Sr. UBALDO RODRIGUES LIMA, tramitando na 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, sob o no 1002461-09.2018.8.11.0003, cujo objeto é justamente os imóveis em discussão na presente ação. Ao final, requereu seja remetido os autos para 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, sob a dependência dos autos no 1002461-09.2018.8.11.0003.

Em
31/07/2023
, após a especificação de provas, o Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT reconheceu a conexão entre a ação no 1002461-09.2018.8.11.0003 e, por conseguinte, remeteu os autos à 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT.

Não obstante, somente em
08/11/2023
a presente demanda foi redistribuída para a 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT.

No entanto, no momento da referida redistribuição, o processo sob o no 1002461-09.2018.8.11.0003 (Usucapião) já havia sido sentenciado em 10/10/2023, em violação ao disposto no art. 55, § 1o, do CPC/15, que assim dispõe:

“Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou causa de pedir.

§ 1o. Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salve se um deles já houver sido sentenciado.”

No caso dos autos, o juízo
a quo
julgou improcedente a ação reivindicatória, tendo em vista a procedência da ação de usucapião, em prejuízo ao recorrente, ou seja, o juiz singular se utilizou da sentença prolatada naqueles autos para indeferir o pedido do autor na presente demanda.

Logo, não há dúvida que no caso em tela, a inobservância da regra de reunião das ações para julgamento conjunto pode causar um grande prejuízo às partes e, à segurança jurídica, pois há risco concreto de prolação de decisões conflitantes nos dois processos.

Destarte, verificado o
error in procedendo
, a anulação da sentença é medida que se impõe, seguida do retorno do processo à primeira instância para que lá as ações conexas sejam julgadas conjuntamente, conforme preconiza o art. 55, § 1o do CPC/15.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. “AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA”. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PRELIMINAR.
CONEXÃO. DECISÃO DE SANEAMENTO PROFERIDA NA AÇÃO DE COBRANÇA No 0003907-30.2016.8.16.0089, QUE DETERMINA A REUNIÃO DOS PROCESSOS E JULGAMENTO SIMULTÂNEO. AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO ÚNICO. EFEITOS DA CONEXÃO NÃO OBSERVADOS PELO MAGISTRADO A QUO
. NECESSIDADE DE AGUARDAR O TÉRMINO DA FASE INSTRUTÓRIA DA DEMANDA DE COBRANÇA. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA CASSADA, COM RETORNO À INSTÂNCIA DE ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-PR - APL: 00070202620158160089 Ibaiti 0007020-26.2015.8.16.0089 (Acórdão), Relator: Fabio Andre Santos Muniz, Data de Julgamento: 14/02/2022, 17a Câmara Cível, Data de Publicação: 14/02/2022) destaquei

“APELAÇÃO CÍVEL - QUESTÃO PRELIMINAR - AÇÕES INDENIZATÓRIAS DECORRENTES DO MESMO CONTRATO - CONEXÃO RECONHECIDA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA - JULGAMENTO ISOLADO DE UMA DAS DEMANDAS - RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES - SENTENÇA NULA. -
Uma vez reconhecida a conexão entre duas ou mais ações, é nula a sentença que julga isoladamente uma delas, quando o descumprimento da regra de reunião dos processos para julgamento conjunto, insculpida no art. 55, § 1o, do CPC, gera risco concreto de prolação de decisões conflitantes.”

(TJ-MG - AC: 10000210957015001 MG, Relator: Adriano de Mesquita Carneiro, Data de Julgamento: 11/08/2021, Câmaras Cíveis / 11a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/08/2021) destaquei

No mais, restam prejudicados os demais assuntos deduzidos no apelo.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para acolher a preliminar de cerceamento de defesa e o
error in procedendo
, a fim de anular tanto a sentença proferida na Ação de Usucapião no 1002461-09.2018.8.11.0003 quanto a sentença proferida nesta Ação Reivindicatória, determinando o retorno dos autos à Comarca de origem,
para o regular processamento de ambos os feitos em conjunto, devendo ser cadastrado no PJE como “associados”
.

Após o regular trâmite do feito,
seja prolatada sentença única para ambos os processos
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024